Tribunal: TJDFT
Processo: 0749006-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. CRIME PRATICADO EM 2008. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI. 12.234/2010. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO FATO E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ENTRE ESTA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PENA CONCRETA. ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL. RÉU MENOR DE 21 ANOS. ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A inovação veiculada pela Lei n. 12.234/2010, que vedou qualquer termo inicial da prescrição da pretensão punitiva com base na pena concreta anterior ao recebimento da denúncia (artigo 110, parágrafo primeiro, Código Penal, com a redação da antiga Lei 7.209/84), não se aplica aos crimes praticados em 2008.
2. Consoante artigo 110 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o parâmetro a ser utilizado no cálculo da prescrição é a pena concreta aplicada.
3. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, em conformidade com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal.
4. O prazo prescricional não deve ser analisado como se o processo fosse um bloco inteiriço, porquanto existem causas impeditivas e interruptivas da prescrição, motivo pelo qual ela deve ser verificada ao longo dos atos processuais inerentes a cada fase.
5. Ocorrendo o crime antes das inovações trazidas pela Lei n. 12.234/2010 e tendo a sentença condenatória transitado em julgado, a ocorrência da prescrição dever ser analisada entre a data do fato e o recebimento da denúncia; entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da condenação; e entre a data da publicação da condenação e o trânsito em julgado para ambas as partes.
6. Não decorrido o lapso temporal previsto, não há falar em prescrição.
7. Agravo em execução penal conhecido e não provido.